Tribunal: TJES
Processo: 0002066-66.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002066-66.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO ASSIS BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE EXPRESSAMENTE AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEANDRO ASSIS BARBOSA em face do acórdão de ID 17230917, que conheceu do recurso inominado por ele interposto, mas lhe negou provimento, mantendo a sentença intacta, integrada pela decisão de embargos de declaração.

Em suas razões, o embargante arguiu contradição, omissão e erro material. Em síntese, sustenta a inexistência de provas da “real exploração” de jogos de azar, arguindo que o acórdão supostamente teria ignorado esta tese, bem como a tese do princípio da insignificância, além de questionar a dosimetria da pena e pedir a absolvição por falta de provas

Não foram apresentadas Contrarrazões. É o sucinto relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, de acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição, além de sanear eventual erro material. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que
não merece prosperar a alegação de vício
apontada pelo Embargante.

O v. acórdão não fora omisso ou contraditório, mas mencionou de forma clara as razões do afastamento da tese da insignificância e de crime continuado, veja:

“Quanto à aplicação do princípio da insignificância, entendo não ser a hipótese em caso de contravenção de exploração dos jogos de azar por todo contexto de ofensividade social que notoriamente se apresenta, destacando a relevância penal da conduta, bem como a lesividade econômica das vítimas que a atividade resulta.

Ademais, para aplicação do princípio em voga é necessário a presença cumulativa dos seguintes vetores: Mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.”

Igualmente, não verifico a existência de erro material, porquanto a
decisium
expõe as provas que ensejaram a manutenção da sentença, além de devidamente justificar as razões da pena aplicada, que se encontra em consonância com as disposições legais, nos seguintes termos:

“E nos presentes autos tenho por comprovadas materialidade e autoria delitivas por meio dos documentos juntados aos autos e submetidos ao contraditório, em especial destaque ao auto de apreensão, ao laudo de exame pericial e a prova testemunhal colhida em juízo.

Com isso, não prospera o inconformismo do denunciado, posto que comprovada a conduta de exploração de jogos de azar, não sendo, portanto, o caso de absolvição.

[...]

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, coaduno com o entendimento de não ser possível, uma vez que o apelante é reincidente no mesmo fato típico, razão pela qual, inclusive, o regime inicial fixado para cumprimento da prisão simples é o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, inciso “b” do CP, não havendo razões para sua alteração, notadamente ante o conhecimento de que o apelante voltou a cometer a mesma conduta no curso do tramite processual.

Em verdade, seu comportamento ilustra o descaso com o sistema de justiça e com a gravidade da conduta por ele praticada, motivo que corrobora a fixação inicial do cumprimento da pena em regime mais gravoso e impossibilita a concessão dos pedidos de substituição constantes em Apelação.

Por fim, registro que o pedido de conversão da pena em regime aberto por prisão domiciliar deve ser realizado perante o Juízo de execução quando houver progressão de regime, caso haja requisitos para tanto.”

Portanto, entendo que os Embargos de Declaração visam nitidamente rediscutir questões de mérito a fim de alterar a conclusão encontrada por esta Turma Recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração pois ensejaria a reapreciação do acervo fático-probatório.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas,
nego-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)